Tribunal: STF
Processo: SS 5678
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de segurança. Anulação de questão em concurso público. Improcedência do pedido.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de segurança que tem por objeto acórdão que: (i) estendeu para todos os candidatos de concurso público os efeitos de ordem concedida em mandado de segurança individual para a anulação de uma questão da prova; e (ii) determinou a reclassificação de todos os candidatos.



II. Questão em discussão



2. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (risco de grave lesão à ordem, à segurança ou à economia públicas).



III. Razões de decidir



3. A decisão impugnada se alinha à jurisprudência desta Corte, que se orienta no sentido de que, “[e]xcepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame” (RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 23.04.2015, paradigma do Tema 485 da repercussão geral).



4. Passados mais de seis meses desde que o Distrito Federal teve ciência da ordem de revisão das notas e das classificações dos candidatos, não soa crível a afirmação de que a suspensão imediata dessa decisão constitui medida essencial para garantir a continuidade do concurso público.



IV. Dispositivo



5. Pedido que se julga improcedente.



_________



Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, II; Lei nº 12.016/2009, art. 15.



Jurisprudência relevante citada: RE 632.853 (2015), Rel. Min. Gilmar Mendes; SS 5.650 Mc-Ref (2023), Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente.



    1. Trata-se de suspensão de segurança, com pedido de tutela de urgência, que tem por objeto acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nas partes em que: (i) estendeu para todos os candidatos de concurso público os efeitos de ordem concedida em mandado de segurança individual para a anulação de uma questão da prova; e (ii) determinou a reclassificação de todos os candidatos.



    2. Na origem, Lorena Moura Escher impetrou mandado de segurança para impugnar ato imputado ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e ao Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), instituição organizadora do concurso público. Seu objetivo era anular a questão 54, da prova tipo D, aplicada para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, na especialidade Atividades Econômicas e Urbanas. A 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios concedeu parcialmente a segurança. Extraio o seguinte trecho da ementa da decisão:



    [...]



    2. O Supremo Tribunal Federal definiu, no Tema 485, que não cabe ao Judiciário substituir a Banca Examinadora na avaliação de questões e das respostas dos candidatos em concursos públicos, salvo na hipótese de manifesta e evidente ilegalidade, inconstitucionalidade e de flagrante violação ao edital do certame.



    3. Hipótese em que questão objetiva de concurso público se afastou de maneira manifesta do Edital do certame ao cobrar conteúdo constante de enunciado de súmula revogado do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal não previsto no conteúdo programático, razão por que, de forma excepcional, deve-se anular tal questão por violação manifesta do princípio da vinculação ao Edital, devendo a pontuação a ela cominada ser distribuída na forma prevista no Edital.



    [...]



    3. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de segurança. O Distrito Federal afirma que a decisão impugnada causa grave violação à ordem, à segurança e à economia públicas. Sustenta que o mandado de segurança individual constitui instrumento processual inadequado para estender os efeitos da decisão para além das partes do processo. Entende que a anulação das demais fases do concurso público, com a reclassificação de todos os candidatos, violaria o direito adquirido à nomeação dos aprovados no curso de formação já concluído. Afirma que a determinação de tal providência sem que os prejudicados integrem a demanda contraria os princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que deve ser aplicada ao caso a tese fixada pelo STF para o Tema 485 da repercussão geral, segundo a qual os “critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”. Defende que a redação e o gabarito da questão anulada por decisão judicial estão corretos.



    5. A parte beneficiada pela decisão impugnada não apresentou contestação. O Procurador-Geral da República se manifestou pelo parcial deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de segurança. Constitucional. Administrativo. Concurso público. Mandado de segurança individual. Anulação de questão. Extensão da ordem mandamental para todos os candidatos do certame. Alteração da ordem de classificação. Riscos de grave lesão à ordem pública e à economia configurados. Parecer pelo deferimento parcial do pedido.



    6. É o relatório. Decido.



    7. A suspensão de segurança constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 15 da Lei nº 12.016/2009, nos seguintes termos:



    Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição.



    8. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à eficácia do comando para que, como regra geral, a Administração Pública selecione seus servidores por meio de concurso público (art. 37, II, da Constituição). Além disso, a decisão impugnada foi proferida em mandado de segurança impetrado em face da pessoa jurídica de direito público interessada, que também dirigiu o pedido de suspensão a esta Corte.



    9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.



    10. Ao analisar o caso, não identifico risco de grave lesão à ordem, à segurança ou à economia públicas que justifique o deferimento da medida de contracautela pleiteada. Em primeiro lugar, registro que, ao decidir pela anulação da questão da prova do concurso público, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios adotou os seguintes fundamentos:



    Assim, a questão 54 da prova tipo D, aplicada para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, código 103, Atividades Econômicas e Urbanas, exigiu dos candidatos ter conhecimento de conteúdo não constante do Edital, uma vez que a súmula 7/2018 do TARF-DF fora cancelada antes da abertura do certame, e, portanto, não mais em vigor à época de sua deflagração.



    Destaca-se, como anotado acima, que, de acordo com o Edital, somente poderiam ter sido cobradas as legislações e as normas a ela correlatas, como as súmulas do TARF-DF, que estivessem vigentes na data da publicação do Edital, de sorte que os atos normativos lato sensu revogados e cancelados não deveriam integrar o conteúdo programático do concurso, e não poderiam ter sido cobrados nas provas.



    11. Como se vê, o Tribunal local não contrariou a tese fixada para o Tema 485 da repercussão geral, segundo a qual “[n]ão compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 23.04.2015). A decisão impugnada se limitou a identificar a cobrança de conteúdo que não estava previsto no edital. A legitimidade dessa conduta foi reconhecida por esta Corte no mesmo precedente, de cuja ementa se extrai o seguinte: “[e]xcepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. No mesmo sentido, veja-se trecho da ementa da decisão proferida por esta Corte na SS 5.650 MC-Ref (Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente, j. em 25.09.2023), cuja racionalidade pode ser transposta para o caso ora em análise:



    3. A decisão impugnada baseou-se na interpretação definida por este Supremo Tribunal Federal, ao limitar-se a reconhecer a invalidade de questão cujo conteúdo seria incompatível com o edital do concurso, em aparente concordância com o estabelecido em repercussão geral (Tema nº 485). Incabível, na presente sede, discutir se correta ou incorreta aplicação do precedente, abrangida a decisão pela ressalva definida expressamente pelo Plenário, pois o enquadramento do conteúdo da questão no programa do edital resolve-se no plano fático-probatório.



    12. Em segundo lugar, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, vê-se que, após a suspensão do cronograma do concurso por decisão liminar, o mérito do mandado de segurança foi decidido em 07.08.2023, ocasião em que se determinou a recontagem das notas de todos os candidatos, em cumprimento ao item 13.5 do edital. Do sítio eletrônico da Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, obtém-se a informação de que a convocação dos candidatos para a realização do curso de formação ocorreu em 21.08.20231. O presente pedido de suspensão de segurança foi ajuizado em 23.04.2024.



    13. Assim, no presente caso, não foi a extensão dos efeitos da decisão que anulou a questão para todos os candidatos que desorganizou as etapas subsequentes do certame. Veja-se que, após a prolação da decisão de mérito no mandado de segurança (em 07.08.2023), eventuais atrasos no cronograma do concurso público podem ser imputados apenas à resistência do Distrito Federal em cumprir a ordem judicial ou à demora do ente público em requerer medida de contracautela. Seja como for, passados mais de seis meses desde que o Distrito Federal teve ciência da ordem de revisão das notas e das classificações dos candidatos, não soa crível a afirmação de que a suspensão imediata dessa decisão constitui medida essencial para garantir a continuidade do concurso público.



    14. Essa circunstância distingue o presente caso do precedente formado na SS 5.650 Mc-Ref (Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente, j. em 25.09.2023). Na hipótese então analisada por esta Corte, a rápida tramitação do feito impediu a paralisação do concurso público - o acórdão que estendeu a todos os candidatos os efeitos da decisão que anulou a questão foi prolatado em 17.08.2023; o pedido de suspensão foi dirigido a esta Corte em 24.08.2023; e a medida liminar foi deferida em 06.09.2023. Apesar disso, em lição que pode ser transposta para o presente caso, a decisão anteriormente proferida aconselha o uso da autotutela administrativa para que o mesmo entendimento sobre a validade da questão seja aplicado a todos os candidatos do certame. Confira-se trecho do voto da relatora:



    9. Registro, contudo, que a presente conclusão não exime a Administração Pública do exercício da autotutela administrativa nem da ponderação do melhor proceder administrativo para a adequada condução do concurso, especialmente se constatada a efetiva invalidade da questão, que já em sede administrativa implicaria a atribuição de nota a todos os candidatos. Nos termos do edital de regência, “se da análise dos recursos resultar anulação de questão, os pontos a esta correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que prestaram a Prova Escrita Objetiva, independentemente da autoria da formulação do recurso.”



    14. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido.



    Publique-se.



Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente




1  Disponível em <https://www.economia.df.gov.br/2022-auditor-de-atividades-urbanas-e-auditor-fiscal-de-atividades-urbanas/>. Acesso em 22.05.2014.